Tribunal: STF
Processo: ADI 1304
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-03
Data de publicação: 1995-08-03

Ementa:
EMENTA:    MEDIDA    CAUTELAR    EM    AÇÃO    DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  REFERENDA   DO  PLENÁRIO   A  MEDIDA  LIMINAR
CONCEDIDA  PELO RELATOR DURANTE AS  FERIAS FORENSES (ART. 21, IV E V,
DO REGIMENTO INTERNO).
          Medida  liminar concedida  pelo  Relator durante  as ferias
forenses,  "ad referendum" do Plenário, acolhendo a alegação de vício
de iniciativa (CF, art.61, PAR. 1.,  II, "a"), eis  que se aplica aos
Estados o modelo federal (CF, art. 25). Precedentes.
          Medida  liminar referendada  pelo Plenário  para suspender,
até o julgamento final da ação, a eficacia: do PAR. 4. do art. 2.;
das expressões  "e pelo exercício de função especializada de
magisterio", "e 12", e "20% (vinte por cento)" contidas no art. 7.;
do art. 8.; do PAR.3. do art. 10; e  do art. 15, todos da Lei
Estadual catarinense n.9.847, de 15.05.1995.